Tribunal: STF
Processo: Ext 410
Classe: Ext
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-03-21
Data de publicação: 1984-03-21

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. ENTORPECENTE. TRAFICO DE ENTORPECENTE. "CONSPIRACY".
CRIME DE QUADRILHA OU BANDO (EQUIVALENCIA). PRONUNCIA
("INDICTMENT"). - OS FATOS CONSTANTES DA PRONUNCIA ("INDICTMENT" NO
DIREITO NORTE-AMERICANO) SÃO AUTORIZATIVOS DA EXTRADIÇÃO, POSTO
CORRESPONDENTE AOS TIPOS CRIMINAIS BRASILEIROS. PEDIDO DE
EXTRADIÇÃO. ADITAMENTO. - NÃO HÁ IMPEDIMENTO A QUE SE ADITEM AO
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO FATOS E DECISÕES NÃO INCLUIDOS NO PEDIDO
INICIAL POR IMPOSSIBILIDADE TEMPORAL DA FORMALIZAÇÃO, DESDE QUE
ASSEGURADO O DIREITO DE DEFESA. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO.